Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-64.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016973-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EBERTON LUIS GOMES DA SILVA - CPF: 910.030.082-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APENADO QUE NEM SEQUER CHEGOU A INGRESSAR NO REGIME MAIS BRANDO APÓS SER BENEFICIADO – IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DECRETADA – PENA DE MULTA –

INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NATUREZA PENAL DA PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cumprimento da pena no regime mais brando nem sequer se iniciou, não se pode falar em descumprimento das medidas impostas, das quais o agravante não foi cientificado.

Conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Eberton Luís Gomes da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0003712-15.2019.8.11.0013, que o regrediu cautelarmente para o regime fechado, ao argumento de que
“abandonou o cumprimento da pena no regime aberto”
, bem como deixou de reconhecer a prescrição da pena de multa – Id. 140695675, pp.115-119.

Nas razões recursais, o agravante sustenta ser indevida a regressão cautelar, haja vista que não deu início ao cumprimento da pena no atual regime, logo, se não tinha conhecimento de suas regras, não se poderia falar em descumprimento.

No mais, alega que houve o transcurso de prazo superior a 5 anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, havendo, dessa forma, nítida prescrição da pena de multa.

Requer, com essas considerações, a reforma da decisão que

o regrediu cautelarmente para o regime fechado, posto que sequer iniciou o cumprimento de pena no regime aberto, e não houve tentativas de intimação, bem como a declaração da prescrição da pena de multa nos termos acima alinhavados – Id. 140695675, pp. 131-136.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo parcial provimento do recurso,
“apenas no que toca à determinação de regressão cautelar do apenado para o regime fechado, mantendo-se inalteradas as demais disposições
” – Id. 140695675, pp. 149-154.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso –Id. 145812166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, o agravante busca a revogação da decisão que o regrediu cautelarmente para o regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, bem como não reconheceu a prescrição da pena de multa.

O recurso comporta
parcial provimento.

De acordo com as informações trazidas aos autos, bem como em consulta ao processo executivo de pena n. 0003712-15.2019.8.11.0013, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado –
SEEU
, verifica-se que o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal.

Consta que, após se evadir do cumprimento de sua pena na Comarca de Rio Branco/MT, o agravante foi capturado na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, e após audiência de justificação, foi determinada a regressão de seu regime inicial para o fechado – Id. 140695673, pp. 120-121.

Posteriormente, na data de
9 de setembro de 2019
, foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto
, oportunidade em que o
juízo a quo
consignou:

“(...) DAS PROVIDÊNCIAS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS

EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE SOLTURA para cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, devendo o recuperando ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, nele devendo constar que
o recuperando deverá comparecer à Vara de Execuções Penais do Fórum desta Comarca no primeiro dia útil seguinte ao da sua soltura, para assinatura do TERMO DE INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, no qual constarão as condições para cumprimento da pena no novo regime
.

Cientifique-se o reeducando que o não comparecimento para assinatura do termo acarretará a sustação do regime semiaberto e a imediata decretação de sua prisão (...)”
– Id. 140695673, pp. 151-153.

Entretanto, conforme certificado por Oficial de Justiça, - Id. 140695673, p. 161, referida decisão não chegou a ser cumprida, haja vista que o apenado permaneceu preso por força de decreto expedido em outra ação penal – código n. 170280, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Em audiência de justificação realizada na data de 10 de outubro de 2020, o juízo singular não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhecendo o cometimento de falta grave – eis que teria praticado novo fato definido como crime –, quando novamente
regrediu
o regime da pena para o
fechado
– Id. 140695675, pp. 29-30.

Depois disso, aportou aos autos do executivo de pena a notícia de que o agravante foi absolvido pelo Conselho de Sentença – Id. 140695675, p. 70, fato que originou a decisão datada de 2 de julho de 2021, na qual o juízo de origem deliberou:

“Vistos.

Trata-se de execução penal de EBERTON LUIS GOMES DA SILVA, atualmente cumprindo pena em regime FECHADO.

Consta às fls. 252/253, decisão que, anteriormente, indeferiu pedido de progressão do apenado, vez que não preenchido o requisito subjetivo necessário a tal fim, posto que se encontrava preso preventivamente nos autos da ação penal de Cód. 170280, onde foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Na mesma ocasião determinou-se expedição de ofício à Comarca de Rio Branco/AC, a fim de informar se o reeducando efetuou o pagamento da pena-multa oriunda da Ação Penal de n.º 0005866-60.2015.8.01.000.

Acostou-se às fls. 273/274, cópia da sentença proferida na ação penal de Cód. 170280, onde o apenado foi absolvido pelo Nobre Conselho de Sentença quanto ao crime de homicídio qualificado.

É o relatório. Decido.

Considerando-se que o reeducando foi absolvido nos autos da ação penal de Cód. 170280, em que se encontrava preso preventivamente,
DETERMINO a imediata soltura do apenado, devendo o tempo em que ficou segregado ser contabilizado no presente feito, como de pena cumprida
.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA (...)”
– Id.

140695675, p. 73, destaquei.

Após, a Defensoria Pública peticionou nos autos para requerer fosse extinta a punibilidade da pena de multa, em razão da hipervulnerabilidade do agravante – Id. 140695675, p. 100.

Instado a se manifestar, o Ministério Público anuiu com o pedido da defesa e, no mesmo ato, registrou que ainda resta pendente o cumprimento da pena remanescente de 8 meses e 29 dias, e não havendo informações sobre o paradeiro do agravante, requereu fosse
“expedido mandado de prisão para captura e posteriormente sua admoestação sobre as condições de cumprimento da reprimenda no
regime aberto
”
– Id. 140695675, p. 111.

Referidas manifestações resultaram na decisão objurgada, que indeferiu o requerimento de reconhecimento da prescrição relativo à pena de multa e postergou a análise sobre a extinção da pena de multa pela vulnerabilidade para momento posterior à localização do recuperando, bem como
“suspendeu o regime aberto e, por conseguinte, inseriu o recuperando EBERTON LUIS GOMES DA SILVA cautelarmente no regime FECHADO”
– Id. 140695675, p. 119.

Tecido esse breve relatório dos andamentos processuais, impera consignar que, depois da superveniente absolvição do agravante no processo de homicídio qualificado, o efeito imediato seria o retorno ao
status quo ante
, qual seja, ao regime semiaberto, conforme decisão proferida em 9 de setembro de 2019 – Id. 140695673, pp. 151-153.

Ocorre que, formalmente, o agravante não ingressou no regime mais brando, quer no semiaberto ou
aberto
, como mencionado na decisão supracitada, posto que, apesar de deliberado na decisão datada de 9 de setembro de 2019, que tão logo fosse colocado em liberdade, deveria comparecer ao fórum da comarca no primeiro dia útil seguinte para
“assinatura do TERMO DE INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, no qual constariam as “condições para cumprimento da pena no novo regime”
, tal ato restou frustrado, pois naquele momento o réu se encontrava preso por outro processo.

Por outro lado, a decisão que o colocou em liberdade na data de 2 de julho de 2021 – Id. 140695675, p. 73, nada mencionou quanto ao atual regime a que está submetido, tampouco sobre as condições que ele deveria cumprir.

Logo, é imperativo concluir que, se o agravante não deu início ao cumprimento da pena no regime mais brando, não há falar em
“
regressão
”
ou mesmo “
suspensão
”, ainda que cautelarmente,
“
por abandono das condições impostas
”
, já que nem sequer tinha ciência do que deveria cumprir.

Noutro giro, sobre o pedido de
extinção da pena de multa
, importante mencionar inicialmente que o Código Penal, em sua redação original, estabelecia que o inadimplemento desta acarretava a sua conversão em pena privativa de liberdade, na proporção de um dia de detenção para cada dia-multa.

No entanto, a partir da edição da Lei n. 9.268/96, o art. 51 do Código Penal passou a prever que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena de multa passará a ser dívida de valor,
“aplicando-se lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.

Não obstante a aplicabilidade da norma tributária para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, é entendimento pacífico nas Cortes Superiores que o fato de ser considerada dívida de valor não retirou da pena de multa o seu caráter de sanção criminal, sobretudo diante da previsão constitucional disposta no art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta (STF, ADI n. 3150, DJe 6.8.2019; STJ, AgRg no HC n. 601.835/SP, DJe 3.11.2020).

Entretanto, durante muitos anos houve grande discussão na doutrina e jurisprudência pátrias sobre a competência para a execução da pena de multa, controvérsia pacificada pela Suprema Corte no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocasião em que definiu que, caso o Ministério Público não providenciasse a execução no prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado da condenação, a Fazenda Pública possuía legitimidade subsidiária para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais.

Ademais, a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a redação do art. 51 do Código Penal, definindo que a pena de multa será executada exclusivamente perante a Vara das Execuções Penais, o que reforça a sua natureza eminentemente penal, não obstante seja legalmente considerada dívida de valor.

Dito isso, de acordo com a previsão contida no art. 114 do Código Penal, in verbis:

“art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Na hipótese, trata-se de pena de multa cumulativamente cominada à pena privativa de liberdade, pois, conforme a guia de execução penal acostada aos autos (Id.

140695673, pp. 5-6), foram impostas ao recorrido a pena privativa de liberdade de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, motivo pelo qual não se aplica o prazo prescricional previsto no Código Tributário Nacional, mas as regras contidas no Código Penal.

Nesse sentido, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça, assim ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – SANÇÃO CRIMINAL – PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal” (TJMT – AgEx N.U 1009060-65.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 8.10.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NOVA REDAÇÃO DO ART. 51 DO CP, ALTERADA PELO PACOTE ANTICRIME – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – ART. 114, II, DO CP – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA QUE EQUIVALE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira, em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do Código Penal. Decisão mantida. Agravo conhecido e desprovido” (TJMT – AgEx N.U 1008789-56.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA CONVERTIDA EM DÍVIDA DE VALOR QUE NÃO RETIRA O SEU CARÁTER PENAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – AGRAVO DESPROVIDO. Após transitar em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Pena. No entanto, ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no art. 114 do referido Codex, tanto é verdade que o próprio art. 51, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a multa será executada perante o juízo da execução penal. Agravo desprovido” (TJMT – AgEx n. 1025638-40.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.3.2021).

Portanto, conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, razão pela qual a decisão combatida, neste tópico, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do presente agravo e, no mérito, em dissonância do parecer Ministerial,
dou-lhe parcial provimento
para revogar a decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional de
Eberton Luís Gomes da Silva
e ordenou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, determinando que, após a regularização do feito, seja designada nova audiência admonitória para dar continuidade à execução da pena imposta no processo criminal n. 0005866-60.2015.8.01.0001, considerando a situação atual do apenado.

Oficie-se ao juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, comunicando-o acerca da presente decisão, para que expeça o competente contramandado em favor do agravante
Eberton Luís Gomes da Silva
e designe a referida audiência admonitória para dar continuidade à execução da pena, o qual, salva impossibilidade, deverá ser intimado pessoalmente nos endereços constantes dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022